Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ACESSO A DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. NULIDADE. PRECLUSÃO. CONTRATO NULO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 189, §1o, do Código de Processo Civil, o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça é restrito às partes e aos seus procuradores. Eventual nulidade, concernente à ausência de acesso a documento apresentado em condição sigilosa, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme artigo 278 do diploma processual civil, procedimento não observado, no presente caso, pela embargante.
3. A análise de disposições contratuais de pacto declarado nulo carece de eficácia, tendo em vista que seus efeitos não serão executados. Assim, não se vislumbra omissão no acórdão que deixa de analisar determinada cláusula contratual, pois a declaração de nulidade da avença torna ineficaz o efeito perseguido pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.